Tribunal: TJES
Processo: 5000446-11.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021. FASE RECURSAL ÚNICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar que a autoridade administrativa proferisse juízo de retratação ou encaminhasse recurso administrativo à autoridade superior, bem como suspendesse atos de homologação, adjudicação ou assinatura de contrato relativos a concorrência eletrônica até o julgamento definitivo do recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou a sistemática da fase recursal única prevista na Lei nº 14.133/2021; (ii) estabelecer se o efeito suspensivo do recurso administrativo impõe a imediata paralisação do certame para apreciação das razões recursais; (iii) determinar se subsistem os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instância recursal deve limitar sua análise ao conteúdo da decisão agravada, que determinou a apreciação imediata do recurso administrativo, sem examinar o acerto ou desacerto da decisão administrativa de desclassificação da licitante, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida do objeto recursal.

4. A Lei nº 14.133/2021 organiza o procedimento licitatório em fases sucessivas e concentra os recursos em momento próprio, após a habilitação, a fim de preservar a celeridade do certame e evitar paralisações sucessivas.

5. A fase recursal única assegura a apreciação dos recursos antes da homologação do resultado, de modo que não causa prejuízo aos participantes e preserva a ampla defesa.

6. A cláusula 10.1 do edital reforça a sistemática legal ao prever que a homologação do procedimento e a adjudicação do objeto somente ocorrerão após a decisão dos recursos e a constatação da regularidade dos atos praticados.

7. O efeito suspensivo previsto no art. 168 da Lei nº 14.133/2021 impede que a decisão ou o ato impugnado produza efeitos definitivos antes do julgamento do recurso, mas não exige a paralisação imediata do certame para apreciação das razões recursais.

8. O eventual acolhimento do recurso administrativo implica na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento, nos termos do art. 165, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

9. A sistemática legal e a previsão editalícia afastam o perigo de demora, pois impedem adjudicação ou homologação sem prévio julgamento do inconformismo administrativo e permitem o regular prosseguimento do certame em atenção ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.133/2021 adota sistemática de fase recursal única, em que os recursos administrativos são apreciados em momento próprio antes da homologação do resultado.

2. O efeito suspensivo do recurso administrativo impede a produção de efeitos definitivos do ato impugnado, mas não determina a paralisação imediata do certame para julgamento do recurso.

3. A previsão editalícia de homologação e adjudicação somente após a decisão dos recursos afasta o perigo de demora para concessão de tutela de urgência destinada a suspender o procedimento licitatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.133/2021, arts. 17, 165, §§ 2º e 3º, e 168; edital, item 9.5 e cláusula 10.1.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e, ainda, por igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos do Mandado de Segurança impetrado por IMG Aliança Construções e Serviços Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência “
para
determinar que a autoridade coatora, no prazo de 03 (três) dias úteis, profira juízo de retratação ou encaminhe o recurso administrativo interposto pela impetrante à autoridade superior, observando estritamente o rito do item 9.5 do Edital e o art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021; bem como determinar a suspensão de qualquer ato de homologação, adjudicação ou assinatura de contrato relativo à Concorrência Eletrônica nº 90001/2025 (SECTI/ES) até que o referido recurso administrativo seja julgado de forma definitiva na esfera administrativa.”.

Nas razões recursais de id.
17782700
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida viola a sistemática da fase recursal única prevista na Lei n. 14.133/2021; b) não há omissão administrativa, pois o certame segue o rito legal; c) a urgência determinada pelo juízo de origem interfere indevidamente na condução do processo administrativo; d) a agravada tenta alterar sua condição de participação após a fase de lances; e e) a manutenção da liminar causa prejuízo à execução de obras públicas. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões espontaneamente apresentadas no id.
17809650
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
17848766
)

Agravo interno interposto por IMG Aliança Construções e Serviços Ltda no id.
18098784
e contrarrazões apresentadas no id.
18436760
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n. 5000446-11.2026.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: IMG Aliança Construções e Serviços Ltda.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos do Mandado de Segurança impetrado por IMG Aliança Construções e Serviços Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência “
para
determinar que a autoridade coatora, no prazo de 03 (três) dias úteis, profira juízo de retratação ou encaminhe o recurso administrativo interposto pela impetrante à autoridade superior, observando estritamente o rito do item 9.5 do Edital e o art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021; bem como determinar a suspensão de qualquer ato de homologação, adjudicação ou assinatura de contrato relativo à Concorrência Eletrônica nº 90001/2025 (SECTI/ES) até que o referido recurso administrativo seja julgado de forma definitiva na esfera administrativa.”.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 17848766, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

De plano, esclareço que a análise deste recurso deve se limitar ao que foi decidido no ato judicial recorrido, que determinou a apreciação imediata do recurso administrativo interposto pela empresa agravada. Não deve ser objeto de apreciação nesta instância recursal, portanto, o acerto ou desacerto da decisão administrativa que desclassificou a licitante, sob pena de indevida supressão de instância e indevida ampliação do objeto do recurso.

Ao menos com base na cognição permitida neste momento processual, denota-se que a decisão recorrida deixou de observar a sistemática da Lei n. 14.133/2021 relativa à fase recursal única.

De acordo com o art. 17 da Lei n. 14.133/2021, o rito das licitações prevê uma sequência de etapas em que os recursos são concentrados em um único momento após a fase de habilitação, o que garante a celeridade do certame ao evitar sucessivas paralisações. Vejamos:

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

(...)

Dentro dessa lógica normativa, os recursos serão apreciados somente após a decisão que declarar vencedor o licitante mais bem colocado, com proposta e habilitação aceitas, e, necessariamente, antes da homologação do resultado, de forma que não causa prejuízo aos participantes e assegura a estrita observância ao princípio da ampla defesa.

Há que se ressaltar que a cláusula 10.1 do edital do certame corrobora este entendimento ao prever que a autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto apenas após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos:

10 - DA ADJUDICAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 10.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto.

Sobre o efeito suspensivo previsto no art. 168 da Lei n. 14.133/2021, sem pretender exaurir o mérito da ação originária, a partir de sua interpretação conjunta com a sistemática recursal da referida lei, conclui-se que, ao contrário do sustentado pela recorrida, não conduz à imediata apreciação das razões recursais.

Em verdade, o efeito suspensivo legalmente previsto garante que a decisão ou o ato contestado não produza efeitos até que o recurso seja definitivamente julgado. Em outras palavras: o efeito suspensivo impede que a administração dê prosseguimento
definitivo e imutável
aos atos que dependam daquela decisão, mas não autoriza a imediata paralisação do certame para a apreciação do recurso, sendo certo que, nos termos do disposto no § 3º do art. 165 da citada lei, seu acolhimento implicará invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Por fim, como visto, resta claro que a sistemática prevista na Lei n. 14.133/2021 e a previsão da cláusula 10.1 do edital afastam o perigo de demora invocado pela recorrida, pois garantem que nenhuma adjudicação ou homologação ocorrerá sem o prévio julgamento do inconformismo na esfera administrativa, devendo ser garantido, portanto, o regular prosseguimento do certame licitatório impugnado, realizado com vistas à satisfação do interesse público.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.